Tribunal: TJES
Processo: 5014894-57.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014894-57.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ATIVA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. LICITAÇÃO PÚBLICA. PREGÃO ELETRÔNICO. EXCLUSÃO DE LICITANTE. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar em Mandado de Segurança impetrado por empresa participante de procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, promovido pelo Município de Vitória e pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. A empresa/agravante alegou exclusão indevida do certame por suposta inobservância de exigência editalícia relativa à documentação contábil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a regularidade da decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em Mandado de Segurança, diante da exclusão da empresa/agravante de procedimento licitatório por ausência de apresentação de documentação contábil exigida no edital, à luz do regime jurídico aplicável ao Microempreendedor Individual (MEI) e dos princípios licitatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública está vinculada às exigências previstas no edital do certame, o qual constitui a norma regente do procedimento licitatório, não sendo possível flexibilizar exigências técnicas essenciais sob o argumento de vantajosidade da proposta.

A exigência editalícia relativa à apresentação de cópias das folhas do Livro Diário dos dois últimos exercícios sociais visa aferir a qualificação econômico-financeira dos licitantes, sendo compatível com os princípios da nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).

A condição de Microempreendedor Individual – MEI, por si só, não afasta a obrigação de demonstrar capacidade econômico-financeira, sendo necessária análise técnica e contábil da documentação apresentada.

Manifestação técnica contábil do Município de Vitória atestou a insuficiência da documentação apresentada pela agravante para o cumprimento das exigências editalícias, evidenciando a ausência dos pressupostos legais para a concessão da liminar (fumus boni iuris e periculum in mora).

A alegação de que a proposta da empresa seria a mais vantajosa por apresentar o menor preço não prevalece sobre o dever de observância aos critérios de habilitação previstos no edital, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode relativizar exigências editalícias técnicas sob o argumento de vantajosidade da proposta, devendo observar os critérios objetivos de habilitação fixados no instrumento convocatório.

A condição de Microempreendedor Individual – MEI não afasta a necessidade de demonstração de qualificação econômico-financeira, cuja aferição pode exigir análise técnica.

A ausência de pressupostos legais para concessão de tutela de urgência justifica o indeferimento da medida liminar.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 14.133/2021, art. 5º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014894-57.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: ATIVA EVENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA

AGRAVADO:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual a MM Juíza indeferiu o pedido liminar formulado no Mandado de Segurança impetrado pela Empresa/Agravante.

A Empresa/Agravante buscou a tutela jurisdicional alegando que foi indevidamente excluída do procedimento licitatório deflagrado pelo Município/Agravado, na modalidade Pregão Eletrônico, no site do Portal de Compras Públicas, do tipo de menor preço por item, para registro de preços

A MM Juíza indeferiu a medida pleiteada destacando que:

[...] o edital, lei do certame, exige documentos que não foram apresentados pela Impetrante, o que, em observância aos princípios estabelecidos na lei nº 14.133/2021, art. 5º, seria suficiente para indeferir o pedido.

[...]

E isso porque a verificação de sua capacidade econômica e financeira depende de análise técnica e contábil, o que é incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

Seguiu-se o presente recurso e Agravo Interno da decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da regularidade da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Empresa/Agravante, no bojo de Mandado de Segurança ajuizado contra ato do MUNICÍPIO DE VITÓRIA e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, atinente à sua inabilitação no Pregão Eletrônico nº 143/2024.

O procedimento licitatório objetiva selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, bem como garantir a ampla concorrência, a isonomia e a impessoalidade nas contratações por ela realizadas.

Desse modo, deve observar as formalidades impostas pela legislação e os preceitos previstos no edital, que vinculam a Administração e os licitantes.

Contudo, não é cabível a imposição de formalismos exacerbados, pois o procedimento não é um fim em si mesmo, mas um meio de atingir o objetivo de selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e propiciar a todos os interessados igual oportunidade de contratar com o Poder Público.

No caso em análise, a Empresa/Agravante foi desclassificada do certame por não ter apresentado as cópias das folhas do Livro Diário relativos aos 02 (dois) últimos exercícios sociais, exigência prevista no edital do certame e que objetiva a análise da situação econômico-financeira dos participantes.

A Empresa/Agravante afirma que era Microempreendedor Individual - MEI nos últimos dois exercícios e não se obrigava à escrituração contábil, motivo pelo qual sua qualificação econômico–financeiro poderia ser aferida pelo balanço patrimonial apresentado.

Ocorre que, ao contrário do que afirma a Empresa/Agravante, a aferição de sua qualificação econômico–financeiro parece depender de conhecimentos técnicos o que impossibilita a concessão da liminar pleiteada e enfraquece até mesmo a tese de existência de direito líquido e certo a ser tutelado por meio de Mandado de Segurança.

Mesmo que se admita que a exigência editalícia pudesse ser relativizada, por se tratar de Microempreendedor Individual - MEI, haveria necessidade de se aferir se a documentação apresentada comprova a qualificação econômico–financeiro da Empresa/Agravante, o que não parece ser tão simples como esta afirma, dependendo, aparentemente, da análise de profissionais da área contábil.

Ressalte-se que, na manifestação técnica contábil exarada por servidor do Município de Vitória (constante dos autos), restou evidenciado que a documentação apresentada pela agravante é insuficiente para satisfazer os requisitos editalícios. Assim, a decisão que indeferiu a tutela de urgência por ausência dos pressupostos legais – fumus boni iuris e periculum in mora – merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A tese de que a proposta da Empresa/Agravante seria a mais vantajosa, por apresentar o menor preço, não subsiste, pois a Administração Pública não pode ignorar os critérios de habilitação previstos no edital, tampouco relativizar exigências técnicas fundamentais sob o pretexto da vantajosidade, sob pena de grave afronta aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e da legalidade.

Desse modo, as razões do presente recurso não são suficientes para justificar a reforma da decisão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Agravo de Instrumento, restando prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.